Tribunal: TJDFT
Processo: 0718871-07.2019.8.07.0000
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-10-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0718871-07.2019.8.07.0000 RECORRENTE: CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS SANTA FÉ LTDA - ME RECORRIDO: MARIA SOARES CAMELO CORDIOLI DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quarta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se lavrada nos seguintes termos: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. INCIDENTE DE DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. GRUPO ECONÔMICO DE FATO. RESPONSABILIDADE PATRIMONIAL RECONHECIDA. DECISÃO MANTIDA. I. Admite-se a existência de grupo econômico de fato na hipótese em que as sociedades empresárias, conquanto não adotem a indumentária legal para a constituição de grupo societário, adotam práticas empresariais que descortinam a existência de uma agremiação empresarial. II. Agravo de Instrumento desprovido. A recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 489, §1o, incisos III e IV, e 1.022, inciso II, do Código de Processo Civil, sustentando que a turma julgadora, embora instada a fazê-lo, por intermédio dos embargos de declaração, não sanou os vícios apontados, ficando caracterizada a deficiência na prestação jurisdicional; b) artigos 50 do Código Civil, e 133, 134, 373 e 513, §5o, todos do Código de Processo Civil, asseverando inexistir prova dos requisitos legais seja para a desconsideração da personalidade jurídica, seja para a caracterização de grupo econômico, não havendo que se falar, assim, em abuso da personalidade jurídica, caracterizado pelo desvio de finalidade ou pela confusão patrimonial. No aspecto, colaciona ementa de julgado do STJ com a qual pretende demonstrar o dissenso pretoriano. A recorrida, em contrarrazões, pede que as publicações sejam feitas em nome do advogado Valério Alvarenga Monteiro de Castro, OAB-DF 13.398. II – O recurso é tempestivo, regular o preparo, as partes são legítimas e está presente o interesse recursal. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. E, ao fazê-lo, verifico que o recurso não merece seguir, quanto à alegação de ofensa aos artigos 489, §1o, incisos III e IV, e 1.022, inciso II, ambos do CPC/2015, porque, de acordo com o entendimento jurisprudencial pacífico da Corte Superior, “Verifica-se não ter ocorrido ofensa aos arts. 489, § 1o, e 1.022, II, do CPC/2015, na medida em que o Tribunal de origem dirimiu, fundamentadamente, as questões que lhe foram submetidas, apreciando integralmente a controvérsia posta nos autos, não se podendo, ademais, confundir julgamento desfavorável ao interesse da parte com negativa ou ausência de prestação jurisdicional.” (AgInt no AREsp 1542881/SP, Rel. Ministro SÉRGIO KUKINA, DJe 4/6/2020). Também não dá azo ao seguimento do recurso especial, a apontada violação aos artigos 50 do Código Civil, e 133, 134, 373 e 513, §5o, todos do Código de Processo Civil, bem como o indicado dissenso interpretativo. Ainda que se pudesse, em tese apenas, admitir como prequestionadas todas as matérias disciplinadas por cada um dos referidos dispositivos de lei, afastando a incidência do enunciado 211 da Súmula do STJ, registre-se que a turma julgadora, valendo-se da análise do conjunto fático-probatório dos autos, assentou: “No caso dos autos, é notória a existência de Grupo econômico que envolvem ambas as pessoas jurídicas, porquanto há similitude no quadro societário e no ramo de atividade, além de constar o mesmo endereço no cadastro do CNPJ, o que demonstra a sede única de gestão do grupo. Desse modo, configurada a formação de grupo econômico, e constatado o prejuízo à consumidora, o redirecionamento do cumprimento de sentença é medida que se impõe.” (id 14186193, pág.6). Infirmar fundamentos dessa natureza, como pretende a recorrente, é providência que demanda o reexame de tais elementos fático-probatórios, vedado na presente sede pelo enunciado 7 da Súmula do STJ, também aplicável ao recurso especial lastreado na alínea “c” do permissivo constitucional, conforme decidido no AgInt no AREsp 1632326/SC, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, DJe 1/7/2020. Determino, por fim, conforme pleiteado pela recorrida, que as publicações sejam feitas em nome do advogado Valério Alvarenga Monteiro de Castro, OAB-DF 13.398. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A012